Tribunal: STF
Processo: Rcl 29365
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-18
Data de publicação: 2018-05-18

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM AÇÃO TRABALHISTA. ADVOGADO PARTICULAR. VIOLAÇÃO À ADI 2.652. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.